Tribunal: TJMT
Processo: 0004833-54.2019.8.11.0021
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004833-54.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVINO ALVES DA SILVA SOUZA - CPF: 514.269.511-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.

RECURSO DA DEFESA.
INSUFICIÊNCIA PROBAT
ÓRIA
.
APELO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que
condenou
o réu
pela prática do delito
de embriaguez ao volante
, à pena de

se
is
meses de
detenção
, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
d
e
z
dias-multa
de suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor
.

2. Fatos relevantes:
(i)

réu preso em flagrante
no interior de carro estacionado,
que se
encontra
va
li
gado
;
(
ii
) lavratura de termo
de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora;

(
i
i
i
)

prova judicial
evidencia
que o réu estava embriagado dentro de um veículo
inerte.

3. Requerimento
s
do recurso:
(
i
)
absolvição
por atipicidade da conduta; subsidiariamente (
ii
)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
iii
) afastamento da pena acessória de suspensão
ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor;
(
iv
) isenção do p
agamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em

saber se
conduta do apelante é atípica
e se há provas suficientes para subsidiar sua condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A despeito
de
existi
r
indícios de que
o réu

conduziu veículo automotor
sob influência de álcool, o que a princípio, caracterizaria o
delito em questão, d
e rigor
su
a absolvição
, por insuficiência de provas
,
quando o
conjunto probatório
somente é capaz de comprovar que o apelante foi encontrado
dentro de um carro estacionado,
inexistindo nos autos provas judicializadas que com
provem que ele incorreu no tipo penal em questão.

IV. DISPOSITIVO

6
. Apelo conhecido e
provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Código
de Trânsito Brasileiro,
art.
306,
II
; Código de Processo Penal,
art
s
.
155,
386,
I
II, VII
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT,
ApCrim
n. 07020607720218070007;
TJMT,
ApCrim
n.
1001602-42.2022.8.11.0006
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto
pelo réu
Divino Alves da Silva Souza

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Água Boa
, nos autos da
ação penal
n.
0004833-54.2019.8.11.0021
, que
o condenou
pela prática do delito previsto no artigo 306,
II
,
do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de
6
(se
is
) meses de detenção
, substituída por uma restritiva de direitos, acrescida da sanção pecuniária de

1
0
(d
ez
) dias-multa e da penalidade acessória de suspensão
ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

pel
o prazo de 02 (dois) meses
(id.
237243663
).

Nas
razões recursais
,
a defesa
requer
a absolvição do apelante
por atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo

Penal
. Em caráter subsidiário,
postula
: (
i
)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
; (
ii
)

afastamento da pena acessória de suspensão
ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
; (
iii
)
isenção do pagamento das custas processuais
(id.
244022178
).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet

pugnou pel
a rejeição do apelo
(id.
244022182
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
245175687
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Divino Alves da Silva Souza

foi denunciado pela prática do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool (artigo 306,
II
,
do Código de Trâ
nsito Brasileiro)
,
com base no seguinte contexto fático delineado na inicial acusatória:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 17 de março de 2019, por volta de 02h30, em via pública, na rua 01, bairro Rodoviário, em frente
a
Rodoviária, nessa cidade, o denunciado, ciente da ilicitude de sua conduta, conduziu um
veículo
automotor, modelo Saveiro CE. placas NKY-6708, cor branca com a capacidade automotora reduzida em razão da influência de álcool, conforme o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora acostado em fis. 04.

Segundo apurado, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Rodoviário, próximo a Rodoviária, quando se depararam com o veículo acima mencionado estacionado contramão da via pública, os
policiais
visualizaram o denunciado dentro do automóvel tentando dar partida no veículo que já
encontrava-se
ligado.

Realizada a abordagem, constataram que o denunciado
encontrava-se
embriagado, pois apresentava fala alterada,
desequilíbrio
, odor
etílico
e
sonolência
, olhos vermelhos, desordem nas vestes e dispersão, foi realizar o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (fl. 04-IP)
(id.
244021255 – Págs. 1-2).

Regularmente processada
e instruída
a ação penal,
o recorrente foi condenado
nos termos da
denúncia.

Irresignad
a
,
a defesa

técnica
sustenta
que
a
conduta
do recorrente é atípica, pois, em sua perspectiva, a tentativa de partida, com o automóvel parado, não caracteriza o tipo penal previsto no artigo 306 do CTB.

Pois bem.

Data vênia a cognição do Juízo
a quo
, a detida análise do conjunto probatório revela que o pleito defensivo comporta provimento.

A leitura da decisão singular revela que
a condenação
está lastread
a
no termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, lavrado no momento da prisão do recorrente, e nas declarações judiciais do policial militar
Jobson Silva Freitas
.

A
o ser ouvido em juízo, a referida testemunha
ratificou as declarações prestadas na fase administrativa, aduzindo que estava em rondas
com a guarnição policial
pelo bairro Rodoviário
quando visualiz
ou
um veículo estacionado
na contramão d
a
via
. Afirmou que o carro se
encontrava
ligado
e
,
ao se aproxim
ar
, percebe
u
que o recorrente tentava dar partida no autom
óvel.

Pontuou que
ao abordar
o acusado,
verificou

que ele
apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de bebida alcoólica, de modo que
foi realizado o
auto de constatação de embriaguez e
ele foi

conduzido
(
mídia audiovisual -
id. 244022169).

O réu, interrogado perante
a
autoridade policial,
afirmou
que
ingeriu
bebida alcoólica
no dia dos fatos e que foi dirigindo
até a região da rodoviária
para comprar um lanche
.
Explicou
que não adentrou na contramão,
apenas estacionou
o carro em local destinado para parada de ônibus
(id. 244021255
– Págs. 15-17
).

Em juízo, fez uso de seu direito de constitucional ao
silêncio.

Diante dos elementos de convicção acima exposto
s
, depreende-se que
não está comprovado nos autos, de
maneira

indubitável, que o recorrente
incidiu na
conduta nuclear
do delito tipificado no artigo 306 do CTB, qual seja,
conduzir
veículo automotor.

Deveras, “
o núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo
.” (TJDFT, Apelação Criminal n. 07020607720218070007, Relator: Des.
Nilsoni
de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, Julgado em 28/04/2022,
DJe
13/05/2022).

Com efeito, não se nega que o auto de constatação de alteração de capacidade psicomotora e o depoimento judicial de policial condutor da ocorrência são, em regra, elementos idôneos para subsidiar a condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

Ocorre que, na espécie,
não h
á
provas robustas de que o réu tenha conduzido o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, porquanto embora encontrado com sinais de embriaguez
,

não foi visto na condução do carro
, notadamente, porque, quando encontrado
,
o veículo estava
estacionado.

A propósito, em situação similar a dos autos, decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO VERBO NUCLEAR DO TIPO – VIABILIDADE – RÉU ENCONTRADO FORA DO VEÍCULO QUE ESTAVA ESTACIONADO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – APELO PROVIDO.

Para a caracterização do crime de embriaguez ao agente deve conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; se as provas dos autos indicam que o veículo estava estacionado e não há substrato para afirmar que o acusado se encontrava na condução do carro, não há como se m
anter a condenação pelo delito.

Apelo defensivo conhecido e provido
.
”
(
N.U 0004132-60.2018.8.11.0011,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023,
DJ
e
22/09/2023)

Além disso, em que pese o órgão ministerial
apontar
que o recorrente admitiu em sede policial ter conduzido o veículo automotor embriagado para ir até a rodoviária,
tal circunstância fática não

foi comprovada
em juízo, visto
que o apelante ficou em silêncio em seu interrogatório
judicial
e a testemunha policial apenas assentou que o apelante foi encontrado dentro do
carro, ainda
parado.

Ou seja
,
somente há provas judicializadas de que o acusado estava
no interior
de um carro estacionado, inexistindo comprovação de que tenha
conduzido
veículo automotor sob influência de
álcool.

Desse modo, basear
a condenação do acusado em sua
confissão extrajudicial

implica
ria
na vedação prevista no artigo 155 do Código de Processo
Penal.

Assim, em que pese existir indícios de que o
réu
conduziu o
veículo automotor
embriagado, tal fato não foi comprovado em juízo, o que impõe a sua absolvição, em prestígio ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
conheço
e

dou provimento

a
o recurso interposto
pelo réu
Divino Alves da Silva Souza
,

para
absolvê-lo
do delito tipificado no artigo 306, II
,
do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do artigo 386,
V
II, do Código de Processo Penal,
em
dis
sonância
d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Por conseguinte, fica prejudicada a análise dos pleitos subsidiários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024